Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-04.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Falso testemunho. Dolo. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de falso testemunho (art. 342, caput, do CP), por insuficiência de provas do dolo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se há elementos que evidenciam a intenção deliberada do réu de falsear a verdade para influenciar o julgamento da ação penal.
III. Razões de decidir
3. Não há o crime de falso testemunho na conduta daquele que, na condição de testemunha, descreve o que percebeu no breve instante em que esteve no local dos fatos, ainda que seu relato divirja de outros depoimentos. Sem prova inconteste da intenção deliberada de falsear a verdade para influenciar o julgamento, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 342, caput.